Tribunal: TJMT
Processo: 1007903-22.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007903-22.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), MARCELA BRITO DA SILVA - CPF: 022.505.561-99 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO A 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MARCELA BRITO DA SILVA

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não há como acolher a tese da autora se o seu direito se funda em alegações genéricas e superficiais, sem instrução mínima da peça inicial.

Por outro lado, se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas e relatórios de chamadas do período em que o terminal telefônico teria permanecido ativo, de se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes.

Assim, não comprovado o pagamento do débito reclamado nos autos, a inserção do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora.-

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1007903-22.2019.8.11.0002

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
MARCELA BRITO DA SILVA
,
declarou a inexistência do débito referente às faturas impugnadas, determinou a baixa definitiva da anotação negativa na SERASA e condenou a Requerida/Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária da data do arbitramento.

Ainda condenou a empresa de telefonia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, haja vista a contratação do plano controle, vinculado à linha (67) 9806-9194, ativo do período de 19/01/2015 a 23/10/2015, quando foi cancelado por inadimplência.

Com isso, assegura não ter praticado qualquer ato ilícito passível de reparação, devendo ser afastada a condenação imposta na sentença. De modo alternativo, pugna pela redução do
quantum.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 124786057.

Eis o relatório.

Cuiabá, 08 de maio de 2.022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MARCELA BRITO DA SILVA

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não há como acolher a tese da autora se o seu direito se funda em alegações genéricas e superficiais, sem instrução mínima da peça inicial.

Por outro lado, se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas e relatórios de chamadas do período em que o terminal telefônico teria permanecido ativo, de se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes.

Assim, não comprovado o pagamento do débito reclamado nos autos, a inserção do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora.-

R E L A T Ó R IO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
MARCELA BRITO DA SILVA,
declarou a inexistência do débito referente às faturas impugnadas, determinou a baixa definitiva da anotação negativa na SERASA e condenou a Requerida/Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária da data do arbitramento.

Ainda condenou a empresa de telefonia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, haja vista a contratação do plano controle, vinculado à linha (67) 9806-9194, ativo do período de 19/01/2015 a 23/10/2015, quando foi cancelado por inadimplência.

Com isso, assegura não ter praticado qualquer ato ilícito passível de reparação, devendo ser afastada a condenação imposta na sentença. De modo alternativo, pugna pela redução do
quantum.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 124786057.

Eis o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Marcela Brito da Silva
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
em face da
Telefônica Brasil S/A
em virtude da inclusão do seu nome no rol de inadimplentes por dívida no valor de R$ 168,44 (cento e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), a qual desconhece.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito e condenação da Requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O pedido liminar foi deferido e, de conseguinte, determinado que a parte Ré proceda, no prazo de 05 dias, à exclusão dos dados da Autora dos órgãos de proteção ao crédito, no que concerne ao débito impugnado (ID. 124786025).

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência do débito referente às faturas sub judice, determinou a baixa definitiva da anotação na SERASA e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária da data do arbitramento.

Ainda condenou a empresa de telefonia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a
Telefônica Brasil S/A
sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e a ausência do dever de indenizar.

No entanto, em que pese à empresa de telefonia afirmar que a relação jurídica entre as partes é incontroversa e que foi celebrado com a Apelada o contrato do plano controle vinculado à linha (67) 9806-9194, ativo do período de 19/01/2015 a 23/10/2015,
não
apresentou o instrumento ou outro documento assinado pela Apelada para comprovar a contratação dos serviços.

Desse modo, se a Autora/Apelada alega desconhecer a contratação dos serviços de telefonia em seu nome e a Requerida/Apelante, por sua vez,
não
fez prova em contrário, deixando de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC, patente o direito da Apelada em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo à negativação de seu nome a requerimento da empresa de telefonia.

Vale salientar que era ônus da Empresa de Telefonia comprovar, por meio de documento assinado por ambas as partes, a contratação dos serviços relativos às linhas telefônicas referidas pela Recorrente.

Em outras palavras, competia-lhe apresentar a documentação capaz de evidenciar a contratação e prestação do serviço, tais como a cópia do contrato assinado, gravações de atendimento via
call center
, faturas pagas etc.

Assim, uma vez não atendida essa exigência legal, a contratação e as faturas são subsistem.

Com efeito, considerando a ausência de provas quanto à origem do débito que motivou a inscrição do nome da Recorrida na SERASA, é cristalino o ato ilícito praticado pela Apelante.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, a inscrição irregular do nome do consumidor na SERASA oriunda da dívida objeto da controvérsia enseja indenização por danos morais,
cuja prova é
in re ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.

(..)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível no 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJE em 22/11/2018). (sem grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...)
(TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018).

Não se pode olvidar que, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 168,44), inserido no rol de inadimplentes desde 2015, a ausência de anotação preexistente, a qualificação da consumidora como desempregada e a situação econômica da Recorrida, entendo que a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) bem atende ao caso em exame e não enseja enriquecimento ilícito do consumidor.

Neste ponto, portanto, imperiosa a retificação da sentença.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao Apelo e reduzo para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a indenização por dano moral. Demais consectários da sentença permanecem hígidos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2° VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 08 DE JUNHO DE 2022:

ADIADO O JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

SESSÃO DE 29 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 08/06/2022, ocasião em que a eminente relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva, proferiu seu voto para
dar parcial provimento

ao recurso
da requerida apenas para reduzir
para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a indenização por dano moral.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e com a devida vênia à relatora, ouso dela divergir para
prover o recurso
da apelante.

Dos autos ressai que
MARCELA BRITO DA SILVA

ajuizou a

Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido Tutela de Urgência
em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, aduzindo, em suma, que, apesar de não ter firmado qualquer relação jurídica com a requerida, em meados de junho/2018, ao fazer compras no comércio local, surpreendeu-se com a negativação de seu nome por suposta dívida referente à linha telefônica (67) 9806-9194 - contrato no 0237083287, no valor R$168,44, inscrita pela companhia telefônica.

Sustenta na inicial que a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito causou-lhe abalos de ordem moral, razão de ser indenizada pelos danos suportados em decorrência do ato ilícito praticado pela companhia telefônica.

O feito teve regular processamento e ao fim sentenciado para julgar procedentes os pedidos da inicial para declarar inexistente o débito discutido nos autos, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Irresignada com os termos da sentença, recorre a empresa de telefonia, defendendo, em síntese, a regularidade da contratação, sustentando que diante da inadimplência da autora, o serviço fora cancelado e a inserção de seu nome nos órgãos de restrição de crédito configura exercício regular de direito, de modo que não há se falar em qualquer prática ilícita e consequente dever de indenizar.

Pois bem
.

Do que se depreende dos autos, analisadas as teses de ambas as partes, conclui-se que a companhia telefônica logrou comprovar a contratação dos serviços pela apelada.

Isso porque, além de telas do sistema, a requerida trouxe junto à contestação histórico de ligações
do período em que o terminal no
(67) 9806-9194 permaneceu ativo, demonstrando assim a contratação dos serviços de telefonia pela parte autora, conforme documentos acostados no ID no 124786038.

Além disso, colacionou telas do sistema que demonstram ter havido pagamentos anteriores ao inadimplemento, no período de janeiro
/2015 a junho/2015, revelando a regularidade da contratação e prestação dos serviços até o momento em que faturas de julho a setembro deixaram de ser pagas, culminando com a negativação do nome da requerente pelo débito de R$168,44,
disponibilizado em 12/12/2015 - ID no 124786024.

Com efeito, embora a autora insista que a contratação deveria ser comprovada por contratos com a assinatura do próprio punho, é de todos sabido que na maioria das vezes nestes tipos de serviços o consumidor adere remotamente, via call center, ou fazendo uso de tecnologias as mais variadas, de modo que não se pode ignorar o avanço tecnológico e exigir da empresa de telefonia de forma desmedida a apresentação de documento com a assinatura do contratante.

Assim, trazendo a apelante documentos que denunciam a contratação (histórico de ligações que demonstram a utilização de serviços e prints de tela mostrando que em determinado período houve pagamentos mensais de faturas) e, por outro lado, não tendo a autora/apelada se desincumbido do ônus mínimo de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, deve ser provido o recurso da apelante.

A propósito, acerca da matéria, colaciono recentíssimos julgados:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1037328-60.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 2. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1000489-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELA RECLAMADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, RELATÓRIO DE CHAMADAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1008471-28.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Vale ressaltar ainda que não se desconhece que demandas como a dos autos estão acobertadas pelas normas protetivas do consumidor, inclusive, com a garantia da possibilidade de inversão do ônus da prova, contudo, tal proteção legal não pode servir de abrigo para o ajuizamento de ações fabricadas em que não há comprovação mínima quanto ao fato constitutivo do direito do autor, a teor do art. 373, I, do CPC/15.

Digo isto porque, à hipótese,
tanto na inicial quanto na impugnação a autora apenas alega, de forma genérica e superficial, a não contratação dos serviços da requerida.

Aliás, seu desinteresse pela demanda é tanto que sequer compareceu à audiência de conciliação em 16/09/2019, sendo inclusive, apenada na sentença por ato atentatório à dignidade da justiça (ID no 124786042).

Desta feita, entendendo que restou comprovada a contratação dos serviços e a inadimplência da autora, a inclusão de seus dados nos cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito da empresa de telefonia.

Assim, deve ser reformada a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, mantida, contudo, a condenação da autora ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

De todo o exposto, com essas considerações, pedindo vênias à douta relatora,
dou provimento ao recurso
da apelante para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a demanda.

Com o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais e não tendo havido condenação, arbitro os honorários advocatícios por equidade, em R$ 1.000,00 (hum mil reais), ficando suspensa a cobrança em virtude da gratuidade judiciária.

É como voto.-

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Retifico meu voto para acompanhar o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addario, pois mudei meu entendimento em relação à matéria, analiso o contexto e considero o
print
da tela e outros elementos que corroborem a credibilidade da prova unilateral, como meios de prova.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2° VOGAL/PRESIDENTE)

Acompanho o voto da Desembargadora
Marilsen Andrade Addario, que ficará responsável pela ementa.

EM 29 DE JUNHO DE 2022:

À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1o VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. A RELATORA RETIFICOU O VOTO.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Marcela Brito da Silva

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
em face da
Telefônica Brasil S/A

em virtude da inclusão do seu nome no rol de inadimplentes por dívida no valor de R$
168,44 (cento e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
, a qual desconhece.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito e condenação da Requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O pedido liminar foi deferido e, de conseguinte, determinado que a parte Ré proceda, no prazo de 05 dias, à exclusão dos dados da Autora dos órgãos de proteção ao crédito, no que concerne ao débito impugnado (ID. 124786025).

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência do débito referente às faturas sub judice, determinou a baixa definitiva da anotação na SERASA e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária da data do arbitramento.

Ainda condenou a empresa de telefonia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a
Telefônica Brasil S/A

sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e a ausência do dever de indenizar.

No entanto, em que pese à empresa de telefonia afirmar que a relação jurídica entre as partes é incontroversa e que foi celebrado com a Apelada o contrato do plano controle vinculado à linha (67)
9806-9194
, ativo do período de
19/01/2015 a 23/10/2015
,
não
apresentou o instrumento ou outro documento assinado pela Apelada para comprovar a contratação dos serviços.

Desse modo, se a Autora/Apelada alega desconhecer a contratação dos serviços de telefonia em seu nome e a Requerida/Apelante, por sua vez,
não
fez prova em contrário, deixando de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC, patente o direito da Apelada em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo à negativação de seu nome a requerimento da empresa de telefonia.

Vale salientar que era ônus da Empresa de Telefonia comprovar, por meio de documento assinado por ambas as partes, a contratação dos serviços relativos às linhas telefônicas referidas pela Recorrente.

Em outras palavras, competia-lhe apresentar a documentação capaz de evidenciar a contratação e prestação do serviço, tais como a cópia do contrato assinado, gravações de atendimento via
call center
, faturas pagas etc.

Assim, uma vez não atendida essa exigência legal, a contratação e as faturas são subsistem.

Com efeito, considerando a ausência de provas quanto à origem do débito que motivou a inscrição do nome da Recorrida na SERASA, é cristalino o ato ilícito praticado pela Apelante.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, a inscrição irregular do nome do consumidor na SERASA oriunda da dívida objeto da controvérsia enseja indenização por danos morais,
cuja prova é
in re ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.

(..)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível no 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJE em 22/11/2018). (sem grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...)
(TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018).

Não se pode olvidar que, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 168,44), inserido no rol de inadimplentes desde 2015, a ausência de anotação preexistente, a qualificação da consumidora como desempregada e a situação econômica da Recorrida,
entendo que a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) bem atende ao caso em exame e não enseja enriquecimento ilícito do consumidor.

Neste ponto, portanto, imperiosa a retificação da sentença.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao Apelo e reduzo para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a indenização por dano moral. Demais consectários da sentença permanecem hígidos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 08/06/2022, ocasião em que a eminente relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva, proferiu seu voto para
dar parcial provimento

ao recurso
da requerida apenas para reduzir
para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a indenização por dano moral.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e com a devida vênia à relatora, ouso dela divergir para
prover o recurso
da apelante.

Dos autos ressai que
MARCELA BRITO DA SILVA

ajuizou a

Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido Tutela de Urgência
em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, aduzindo, em suma, que, apesar de não ter firmado qualquer relação jurídica com a requerida, em meados de junho/2018, ao fazer compras no comércio local, surpreendeu-se com a negativação de seu nome por suposta dívida referente à linha telefônica (67) 9806-9194 - contrato no 0237083287, no valor R$168,44, inscrita pela companhia telefônica.

Sustenta na inicial que a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito causou-lhe abalos de ordem moral, razão de ser indenizada pelos danos suportados em decorrência do ato ilícito praticado pela companhia telefônica.

O feito teve regular processamento e ao fim sentenciado para julgar procedentes os pedidos da inicial para declarar inexistente o débito discutido nos autos, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Irresignada com os termos da sentença, recorre a empresa de telefonia, defendendo, em síntese, a regularidade da contratação, sustentando que diante da inadimplência da autora, o serviço fora cancelado e a inserção de seu nome nos órgãos de restrição de crédito configura exercício regular de direito, de modo que não há se falar em qualquer prática ilícita e consequente dever de indenizar.

Pois bem
.

Do que se depreende dos autos, analisadas as teses de ambas as partes, conclui-se que a companhia telefônica logrou comprovar a contratação dos serviços pela apelada.

Isso porque, além de telas do sistema, a requerida trouxe junto à contestação histórico de ligações
do período em que o terminal no
(67) 9806-9194 permaneceu ativo, demonstrando assim a contratação dos serviços de telefonia pela parte autora, conforme documentos acostados no ID no 124786038.

Além disso, colacionou telas do sistema que demonstram ter havido pagamentos anteriores ao inadimplemento, no período de janeiro
/2015 a junho/2015, revelando a regularidade da contratação e prestação dos serviços até o momento em que faturas de julho a setembro deixaram de ser pagas, culminando com a negativação do nome da requerente pelo débito de R$168,44,
disponibilizado em 12/12/2015 - ID no 124786024.

Com efeito, embora a autora insista que a contratação deveria ser comprovada por contratos com a assinatura do próprio punho, é de todos sabido que na maioria das vezes nestes tipos de serviços o consumidor adere remotamente, via call center, ou fazendo uso de tecnologias as mais variadas, de modo que não se pode ignorar o avanço tecnológico e exigir da empresa de telefonia de forma desmedida a apresentação de documento com a assinatura do contratante.

Assim, trazendo a apelante documentos que denunciam a contratação (histórico de ligações que demonstram a utilização de serviços e prints de tela mostrando que em determinado período houve pagamentos mensais de faturas) e, por outro lado, não tendo a autora/apelada se desincumbido do ônus mínimo de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, deve ser provido o recurso da apelante.

A propósito, acerca da matéria, colaciono recentíssimos julgados:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1037328-60.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 2. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1000489-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELA RECLAMADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, RELATÓRIO DE CHAMADAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1008471-28.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Vale ressaltar ainda que não se desconhece que demandas como a dos autos estão acobertadas pelas normas protetivas do consumidor, inclusive, com a garantia da possibilidade de inversão do ônus da prova, contudo, tal proteção legal não pode servir de abrigo para o ajuizamento de ações fabricadas em que não há comprovação mínima quanto ao fato constitutivo do direito do autor, a teor do art. 373, I, do CPC/15.

Digo isto porque, à hipótese,
tanto na inicial quanto na impugnação a autora apenas alega, de forma genérica e superficial, a não contratação dos serviços da requerida.

Aliás, seu desinteresse pela demanda é tanto que sequer compareceu à audiência de conciliação em 16/09/2019, sendo inclusive, apenada na sentença por ato atentatório à dignidade da justiça (ID no 124786042).

Desta feita, entendendo que restou comprovada a contratação dos serviços e a inadimplência da autora, a inclusão de seus dados nos cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito da empresa de telefonia.

Assim, deve ser reformada a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, mantida, contudo, a condenação da autora ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

De todo o exposto, com essas considerações, pedindo vênias à douta relatora,
dou provimento ao recurso
da apelante para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a demanda.

Com o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais e não tendo havido condenação, arbitro os honorários advocatícios por equidade, em R$ 1.000,00 (hum mil reais), ficando suspensa a cobrança em virtude da gratuidade judiciária.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 08/06/2022, ocasião em que a eminente relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva, proferiu seu voto para
dar parcial provimento

ao recurso
da requerida apenas para reduzir
para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a indenização por dano moral.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e com a devida vênia à relatora, ouso dela divergir para
prover o recurso
da apelante.

Dos autos ressai que
MARCELA BRITO DA SILVA

ajuizou a

Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido Tutela de Urgência
em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, aduzindo, em suma, que, apesar de não ter firmado qualquer relação jurídica com a requerida, em meados de junho/2018, ao fazer compras no comércio local, surpreendeu-se com a negativação de seu nome por suposta dívida referente à linha telefônica (67) 9806-9194 - contrato no 0237083287, no valor R$168,44, inscrita pela companhia telefônica.

Sustenta na inicial que a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito causou-lhe abalos de ordem moral, razão de ser indenizada pelos danos suportados em decorrência do ato ilícito praticado pela companhia telefônica.

O feito teve regular processamento e ao fim sentenciado para julgar procedentes os pedidos da inicial para declarar inexistente o débito discutido nos autos, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Irresignada com os termos da sentença, recorre a empresa de telefonia, defendendo, em síntese, a regularidade da contratação, sustentando que diante da inadimplência da autora, o serviço fora cancelado e a inserção de seu nome nos órgãos de restrição de crédito configura exercício regular de direito, de modo que não há se falar em qualquer prática ilícita e consequente dever de indenizar.

Pois bem
.

Do que se depreende dos autos, analisadas as teses de ambas as partes, conclui-se que a companhia telefônica logrou comprovar a contratação dos serviços pela apelada.

Isso porque, além de telas do sistema, a requerida trouxe junto à contestação histórico de ligações
do período em que o terminal no
(67) 9806-9194 permaneceu ativo, demonstrando assim a contratação dos serviços de telefonia pela parte autora, conforme documentos acostados no ID no 124786038.

Além disso, colacionou telas do sistema que demonstram ter havido pagamentos anteriores ao inadimplemento, no período de janeiro
/2015 a junho/2015, revelando a regularidade da contratação e prestação dos serviços até o momento em que faturas de julho a setembro deixaram de ser pagas, culminando com a negativação do nome da requerente pelo débito de R$168,44,
disponibilizado em 12/12/2015 - ID no 124786024.

Com efeito, embora a autora insista que a contratação deveria ser comprovada por contratos com a assinatura do próprio punho, é de todos sabido que na maioria das vezes nestes tipos de serviços o consumidor adere remotamente, via call center, ou fazendo uso de tecnologias as mais variadas, de modo que não se pode ignorar o avanço tecnológico e exigir da empresa de telefonia de forma desmedida a apresentação de documento com a assinatura do contratante.

Assim, trazendo a apelante documentos que denunciam a contratação (histórico de ligações que demonstram a utilização de serviços e prints de tela mostrando que em determinado período houve pagamentos mensais de faturas) e, por outro lado, não tendo a autora/apelada se desincumbido do ônus mínimo de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, deve ser provido o recurso da apelante.

A propósito, acerca da matéria, colaciono recentíssimos julgados:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1037328-60.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 2. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1000489-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELA RECLAMADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, RELATÓRIO DE CHAMADAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1008471-28.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Vale ressaltar ainda que não se desconhece que demandas como a dos autos estão acobertadas pelas normas protetivas do consumidor, inclusive, com a garantia da possibilidade de inversão do ônus da prova, contudo, tal proteção legal não pode servir de abrigo para o ajuizamento de ações fabricadas em que não há comprovação mínima quanto ao fato constitutivo do direito do autor, a teor do art. 373, I, do CPC/15.

Digo isto porque, à hipótese,
tanto na inicial quanto na impugnação a autora apenas alega, de forma genérica e superficial, a não contratação dos serviços da requerida.

Aliás, seu desinteresse pela demanda é tanto que sequer compareceu à audiência de conciliação em 16/09/2019, sendo inclusive, apenada na sentença por ato atentatório à dignidade da justiça (ID no 124786042).

Desta feita, entendendo que restou comprovada a contratação dos serviços e a inadimplência da autora, a inclusão de seus dados nos cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito da empresa de telefonia.

Assim, deve ser reformada a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, mantida, contudo, a condenação da autora ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

De todo o exposto, com essas considerações, pedindo vênias à douta relatora,
dou provimento ao recurso
da apelante para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a demanda.

Com o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais e não tendo havido condenação, arbitro os honorários advocatícios por equidade, em R$ 1.000,00 (hum mil reais), ficando suspensa a cobrança em virtude da gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022